Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003327-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SOARES DA SILVA - CPF: 062.698.331-24 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DETERMINAÇÃO DA LESÃO – INVALIDEZ PERMANENTE -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO MÉDICO
- LAUDO PERICIAL JUDICIAL
– COMPROVAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74).

Suficiente a documentação carreada aos autos para comprovar nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, bem como Laudo Pericial que, em seu parecer técnico elaborado por perito oficial, descreve, delimita e demonstra o dano e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar (Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por GUSTAVO SOARES DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba securitária obrigatória - DPVAT, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85,§ 2o, 8o e art. 86, § único, do CPC.

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa ao argumento do não acolhimento de pedido de complementação de perícia para constatação da invalidez permanente. Aduz
deficiência da instrução processual. Assevera a inexistência de invalidez permanente.

Requer a anulação do
decisum
e o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento e/ou a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos por ausência de provas constitutivas do direito pleiteado.

Contrarrazões (Num. 94740969).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 26/11/2019, como consta de Boletim de Ocorrência no 2019.353365, expedido pela DELPOL – Cuiabá/MT (Num. 94737573). Acostado aos autos, Prontuário Médico (Num. 94737574) e Laudo Pericial Judicial (Num. 94740955).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega cerceamento de defesa ao argumento do não acolhimento de pedido de complementação de perícia para constatação da invalidez permanente. A razão, porém, não a socorre.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

Ressai dos autos, Boletim de Ocorrência, informando sinistro ocorrido em 26/11/2019; Prontuário Médico, atestando que o autor, ora apelado, apresenta ferimento corto contuso na região fronto nasal em razão de colisão de moto com carro (Num. 94737574 – pág. 01); Laudo Pericial Judicial confirmando a lesão noticiada em virtude de acidente de trânsito com motocicleta em 26/11/2019, com lesão
corto contuso de 21cm em região frontal da cabeça
(Num. 94740955 – pág. 02).

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, tais como como o relatório médico e o laudo pericial elaborado por perito médico oficial, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que a indenização de seguro obrigatório, para se tornar devida à vítima de acidente de trânsito, exige “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente
transformada na Lei 11.945/09
, que estabelece para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais
,
o
percentual de 100% (cem por cento).

O Laudo Pericial Judicial firmado pelo médico Dr. Emílio Luiz Martins Rodrigues Filho
(CRM – MT 5443) nomeado pelo juízo
, constatou que o autor, ora apelado, sofreu acidente de trânsito que provocou
ferimento corto contuso em crânio e face
que o tornou
Portador de invalidez parcial permanente. Com dano estético de 50% da face
(Num. 94740955 – pág. 03).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos para a lesão, o
quantum
indenizatório determinado em
50% (cinquenta por cento) de 100% (cem por cento), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro o valor dos honorários determinados em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021